Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em preclusão ante a falta de impugnação da decisão que não observou a gratuidade de justiça outrora deferida, eis que é notório que houve apenas erro material.
2. Tanto para a concessão quanto para a revogação do benefício concedido, a lei impõe uma análise da situação concreta do caso. Destarte, um erro material não tem o condão de revogar a decisão que concedeu a gratuidade de justiça, devendo prevalecer, conforme pode se extrair dos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil.
3. Recurso desprovido.